Tribunal: CARF
Processo: 10380.725606/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725606/2011-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.194 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Assunto
PIS - INSTRUÇÃO PROCESSUAL
Recorrente
OLAM BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS apurado no primeiro Trimestre de
2007.
1.2. A DRF Fortaleza deferiu parcialmente o pedido de crédito da Recorrente por
insuficiência probatória, isto é, os valores descritos nas notas fiscais não correspondiam àqueles
em DACON.
1.3. Intimada a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega ter coligido as notas questionadas pela fiscalização no processo administrativo
10380.725.604/2011-50.
1.4. A DRJ Rio de Janeiro deu provimento à Manifestação de Inconformidade nos
seguintes termos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725606/2011-49
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.194 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725606/2011-49

1.5. Em novo despacho decisório a DRF Fortaleza reconheceu em parte o direito
de crédito da contribuinte pelo mesmo motivo anteriormente disposto (falta de notas fiscais).
1.6. Intimada, a Recorrente afirma que a base de cálculo dos créditos utilizada
pela fiscalização em fevereiro e março de 2007 é incorreta, porquanto destoa daquela descrita em
DACON e – segunda narra – demonstrada por notas fiscais.
1.7. A DRJ do Rio de Janeiro deu parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade da Recorrente uma vez que a base de cálculo real do PIS de março de 2007 era
maior do que apurada pela fiscalização, conforme notas fiscais trazidas aos autos.
1.8. Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que argumenta
que a primeira fiscalização, com base em suas notas fiscais, havia reconhecido um crédito de PIS
e fevereiro de 2007 em valor superior ao descrito em diligência com base nas mesmas notas
fiscais por si apresentada.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O processo em liça giza sobre PROVA DA BASE DE CÁLCULO DO
CRÉDITO DE PIS referente ao primeiro trimestre de 2007. De um lado a Recorrente alega
que a base de cálculo correta das contribuições é a apurada no pedido de PER pela própria
fiscalização. De outro, a DRJ ressalta que após diligência a fiscalização glosou R$ 786.267,91
eis que não comprovados os dispêndios por meio de notas fiscais.
2.2. Pois bem, em 29 de junho de 2009 a Recorrente sofreu ação fiscal que tinha
por objetivo analisar os créditos não cumulativos do PIS entre 2003 e 2007. No curso desta
fiscalização, o Auditor Fiscal responsável exigiu a apresentação pela Recorrente de documentos
comprobatórios das operações em especial, livros fiscais e notas em arquivo magnético:

Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.194 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725606/2011-49

2.3. Uma vez apresentados os documentos pela Recorrente à fiscalização, esta
última elaborou planilha em que descreve a base de cálculo de crédito do PIS, acompanhado de
demonstrativo das notas fiscais. Tendo em vista o relatório e documentos do procedimento
administrativo fiscal, a DRF Fortaleza chegou à conclusão inicial de que o crédito de PIS para
fevereiro de 2007 era de R$ 19.142,19.

2.4. Nos termos da antedita decisão, a diferença entre o crédito pleiteado e o
reconhecido encontra razão de ser na falta de apresentação das notas fiscais. De outro modo, a
DRF reconheceu que o crédito de R$ 19.142,19 encontrava lastro em notas fiscais e o de R$
7.549,01, não.
2.5. Após a Manifestação de Inconformidade, a DRJ do Rio de Janeiro
determinou o retorno dos autos à origem para que a fiscalização apurasse o crédito não
demonstrado de acordo com as notas fiscais exibidas no processo 10380.725.604/2011-50.
2.6. No entanto, ao contrário do determinado pela DRJ, a fiscalização de piso
solicitou nova apresentação das notas fiscais em arquivo magnético e, com fundamento neste
arquivo, constatou divergência na base de cálculo das contribuições no montante de R$
786.267,91 – divergência esta que não se coaduna com a planilha de notas fiscais produzida pela
fiscalização que aponta base de cálculo de crédito de PIS para o período em análise no valor total
de R$ 1.199.501,09.

Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.194 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725606/2011-49

3. Assim, ad cautelam, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade preparadora analise todos os documentos coligidos aos autos e ao processo
administrativo 10380.725.604/2011-50 e apresente relatório circunstanciado e fundamentado
destacando as notas fiscais sujeitas à glosa e explicando as diferenças entre as planilhas
apresentadas. Após, deve intimar a Recorrente para que se manifeste no prazo de 30 dias.
Transcorrido o prazo com ou sem manifestação os autos devem ser devolvidos a este colegiado
para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital